Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702314-74.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO GONCALVES DE ABREU, VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., RICARDO GONCALVES DE ABREU DECISÃO ID 39221380. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC . Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.